Tribunal: TJES
Processo: 5001580-10.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001580-10.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

APELADO: ERICA SOAVE CASAGRANDE NALLI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA SECURITÁRIA. AGRAVAMENTO DE RISCO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pretensão autoral em ação de cobrança de seguro de vida, determinando o pagamento de indenização aos beneficiários de segurado falecido em acidente de trânsito, diante da recusa da seguradora baseada no estado de ebriedade do condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condução de veículo sob efeito de álcool configura agravamento intencional do risco apto a excluir a cobertura em contratos de seguro de vida; (ii) determinar quanto à correção monetária sobre o capital segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime jurídico do seguro de pessoas (vida) distingue-se do seguro de danos (veículos), pois o evento garantido reside na morte do segurado, independentemente da causa, ressalvadas hipóteses de dolo direto ou suicídio no período de carência.

O enunciado da Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.

A funcionalidade social do contrato de seguro de vida visa assegurar proteção aos beneficiários, de modo que condutas imprudentes, como estado de ebriedade ou excesso de velocidade, não acarretam a perda do direito à indenização securitária.

A exclusão da garantia exige prova de má-fé do segurado ou ocultação de informações relevantes, ônus probatório que incumbe à seguradora nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

A correção monetária traduz simples recomposição do valor da moeda ante a inflação, sem constituir acréscimo patrimonial, razão pela qual incide sobre a indenização desde a data da contratação do seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.

No seguro de vida, o agravamento do risco por conduta imprudente do segurado não afasta o dever de indenizar, salvo prova de dolo direto voltado à produção do óbito.

A correção monetária incide sobre o valor da indenização securitária a partir da data da celebração do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 373 do CPC; § 11 do art. 85 do CPC; arts. 762, 768 e 798 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 620; STJ, REsp n. 2.130.908/SP, publicado em 14/1/2026; STJ, AgRg no AREsp n. 580.914/SP, publicado em 8/5/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N° 5001580-10.2021.8.08.0013

APELANTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

APELADOS: ERICA SOAVE CASAGRANDE NALLI, E. S. C.

J
U
I
Z: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que julgou procedente a pretensão autoral em sede de ação de cobrança de seguro de vida.

Em suas razões recursais, a apelante sustentou, em síntese, a exclusão da cobertura em caso de agravamento do risco pelo segurado; a ausência de dever de indenizar ante a violação do princípio da boa-fé objetiva; o descabimento da atualização monetária imposta pela sentença, pois os valores da apólice apresentados no processo já se encontravam atualizados.

Registro, de logo, não prosperar o recurso.

O debate primevo girou em torno da regularidade, ou não, da negativa de cobertura externada pelas demandadas, decorrente de dois contratos de seguro de vida (propostas nº 500052214 e nº 103075376) firmados pelo falecido Roberto Casagrande, pai e esposo dos autores.

A parte recorrente sustenta a tese de que a condução de veículo automotor com concentração alcoólica de 46,4 dg/L, conforme atestado pelo laudo toxicológico, configuraria agravamento intencional do risco (artigo 768 do CC, vigente ao tempo dos fatos) e prática de ilícito penal doloso, o que ensejaria a nulidade da garantia (artigo 762 do CC, vigente ao tempo dos fatos).

Contudo, tal raciocínio padece de equívoco ao tentar transpor, de forma automática, o regime jurídico do seguro de danos (veículos) para o seguro de pessoas (vida). No seguro de danos, a conduta do segurado é determinante para a análise do risco sobre o bem. Já no seguro de vida, o evento garantido é a morte, independentemente da causa, salvo se houver dolo direto do segurado voltado especificamente à produção do evento morte para beneficiar outrem.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria através do enunciado sumular nº 620, que dispõe:
"A em
briaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida"
.

A
ratio
que imbuiu a edição deste enunciado repousa na funcionalidade social do contrato de seguro de vida, conforme se depreende do recente julgado exarado pela referida Corte:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MORTE DO SEGURADO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. SUICÍDIO. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. O Tribunal de Justiça manteve a sentença, que acolheu os embargos e declarou extinta a execução do contrato de seguro de vida, por entender que o segurado agravou intencionalmente o risco de morte, aplicando o art. 768 do Código Civil. II. Questão em discussão 2. Consiste em definir se a conduta do segurado, usuário de drogas, ao se dirigir a ponto de venda de entorpecentes e ser morto por traficantes, caracteriza agravamento intencional do risco capaz de excluir a cobertura do seguro de vida. III. Razões de decidir 3.
No seguro de vida, diferentemente do seguro de danos, não se busca recomposição patrimonial, mas garantia social e protetiva aos beneficiários do segurado.
4.
A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que condutas imprudentes, como embriaguez do segurado e até mesmo excessiva velocidade do veículo sob sua condução, não ensejam a perda do direito à indenização securitária quando se tratar de seguro de vida
, modalidade em relação à qual se revela inerente a possibilidade de o segurado agravar o risco durante sua vigência, sendo devido o pagamento de indenização mesmo nos casos de agravamento extremo, como na hipótese de suicídio quando ultrapassado o prazo bienal de carência (art. 798). 5.
Ocorrendo a morte do segurado e ausente sua má-fé - tal como a ocultação de informações relevantes sobre precário estado de saúde ou doenças preexistentes - e inexistindo suicídio durante o período de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário.
IV. Dispositivo e tese 6. Resultado do Julgamento: Recurso provido para rejeitar os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução do contrato de seguro de vida. Tese de julgamento: 1. No seguro de vida, apenas o suicídio, ocorrido nos dois primeiros anos de vigência do contrato, é considerado agravamento intencional do risco passível de excluir a cobertura securitária. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 768 e 798. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 620; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.854/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 3/7/2023; STJ, REsp 1.999.624/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28.09.2022; STJ, AREsp 2.797.634/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25.08.2025” (REsp n. 2.130.908/SP, publicado em 14/1/2026).

Quadro fático que evidenciasse a má-fé do segurado deveria, caso existente, ter sido elucidado pela seguradora (artigo 373, II do CPC), o que não ocorrera.

Não se verifica, igualmente, a ocorrência de duplicidade, no mesmo intervalo de tempo, de atualização monetária (contratual e determinada judicialmente). Os valores de apólice foram trazidos aos autos pelos autores através das cópias que acompanharam a inicial, datadas de 2017.

Documentação diversa não foi apresentada pelos demandados, tendo obrado em acerto o julgador ao determinar “correção monetária a partir da contratação do seguro”, afinal “correção monetária não representa acréscimo ao valor do capital, mas mera recomposição do valor da moeda, razão pela qual deve incidir sobre o cálculo da indenização segurada, ainda que o contrato não a tenha previsto” (STJ, AgRg no AREsp n. 580.914/SP, publicado em 8/5/2015).

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
nego
-
lhe
provimento
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.